Tribunal: TJMT
Processo: 1025487-26.2024.8.11.0003
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1025487-26.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ALESSANDRO JOAO DA SILVA LIMA - CPF: 112.783.854-79 (RECORRENTE), LUCAS HENRIQUE SOUZA MODOLON - CPF: 057.228.011-43 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1025487-26.2024.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.º
1025487-26.2024.8.11.0003

Recorrentes:

Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso-DETRAN/MT e Estado de Mato Grosso.

Recorrido:
Alessandro João da Silva Lima.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. CASSAÇÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH). INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES. PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO. INEXISTÊNCIA DE PRAZO EM DOBRO PARA FAZENDA PÚBLICA NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (DETRAN/MT) e pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo requerente, reconhecendo a nulidade da cassação de sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva e condenando os recorrentes ao pagamento de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso inominado interposto pelos recorrentes é tempestivo, considerando a duplicidade de intimações no processo eletrônico e a ausência de prazo em dobro para a fazenda pública em sede de juizados especiais; e (ii) estabelecer se a sentença deve ser mantida quanto ao reconhecimento da nulidade da cassação da CNH e à condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A intimação realizada por meio do portal eletrônico prevalece sobre a publicação no Diário da Justiça Eletrônico, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e jurisprudência das Turmas Recursais.

4.

Em casos de duplicidade de intimações, a contagem do prazo recursal deve se basear na intimação eletrônica, que tem caráter de intimação pessoal, conforme previsto na Lei do Processo Judicial Eletrônico.

5.

Entretanto, no presente caso, os recorrentes tiveram ciência da sentença em 30/10/2024, e, considerando que a Fazenda Pública não possui prazo em dobro para recorrer nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, o recurso interposto em 25/11/2024 é intempestivo.

6.

Diante da intempestividade, não há exame do mérito do recurso, nos termos da legislação aplicável e do entendimento jurisprudencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

1.

A intimação realizada por meio do portal eletrônico prevalece sobre a publicação no Diário da Justiça Eletrônico para fins de contagem de prazo recursal.

2.

O prazo recursal da Fazenda Pública nos Juizados Especiais da Fazenda Pública não é diferenciado e deve ser contado de forma contínua, conforme a legislação específica.

3.

O recurso interposto fora do prazo legal deve ser considerado intempestivo e não pode ser conhecido.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.419/2006, artigos 4º e 5º; Lei nº 12.153/2009, artigo 7º.

Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, EAREsp nº 1663952/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 19/05/2021; Superior Tribunal de Justiça, AgInt no AREsp nº 2024365/MG, julgado em 09/05/2022; Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Recurso Inominado nº 1001255-22.2023.8.11.0055, Primeira Turma Recursal, julgado em 25/04/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1025487-26.2024.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.º
1025487-26.2024.8.11.0003

Recorrentes:

Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso-DETRAN/MT e Estado de Mato Grosso.

Recorrido:
Alessandro João da Silva Lima.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso–DETRAN/MT e do Estado de Mato Grosso.

Ação:
Declaratória de Nulidade de Ato administrativo cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
1º Juizado Especial de Rondonópolis
-MT.

Sentença
(Id.
263867259
)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais,

reconhecendo a nulidade da cassação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva da parte requerente e condenou os requeridos ao pagamento de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado do
Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso–DETRAN/MT e do Estado de Mato Grosso
(Id.
263867267
): suscitam preliminar de ilegitimidade passiva do DETRAN/MT, uma vez que um dos autos de infração que ensejou a cassação da CNH do autor recorrido foi lavrado pela Polícia Rodoviária Federal, motivo pelo qual entendem que o feito deveria tramitar na justiça federal. Ademais, arguem preliminar de inépcia da inicial, por ausência de juntada dos autos de infração informados na inicial. No mérito, pugnam pelo provimento do recurso, a fim de que a demanda seja julgada improcedente, ressaltando que inexistem danos morais comprovados a serem indenizados
.

Contrarrazões
(Id. 263867271): preliminarmente, assevera que o recurso inominado é intempestivo e, no mérito, requer a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1025487-26.2024.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.º
1025487-26.2024.8.11.0003

Recorrentes:

Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso-DETRAN/MT e Estado de Mato Grosso.

Recorrido:
Alessandro João da Silva Lima.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso–DETRAN/MT e pelo Estado de Mato Grosso

contra a sentença proferida pelo juízo do 1º
Juizado Especial de Rondonópolis
-MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos na presente
Declaratória de Nulidade de Ato administrativo cumulada com Indenização por Danos Morais proposta por Alessandro João da Silva Lima em face dos recorrentes.

DA PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO

Inicialmente, destaca-se que a Lei n.º 11.419/2006 (Lei do Processo Judicial Eletrônico) prevê dois tipos de intimações criados para atender a evolução do sistema de informatização dos processos judiciais. A primeira intimação, tratada no artigo 4º, de caráter geral, é realizada por publicação no Diário da Justiça Eletrônico e, a segunda, referida no artigo 5º, de índole especial, é feita pelo Portal Eletrônico, por via qual os advogados previamente se cadastram nos sistemas eletrônicos dos Tribunais para receber a comunicação dos atos processuais.

Embora não haja contradição entre as duas formas de intimação previstas na Lei, ambas aptas a ensejar a válida intimação das partes e de seus advogados, não se pode olvidar que, acaso aconteçam em duplicidade e em diferentes datas, deve ser garantida aos intimados a previsibilidade e segurança objetivas acerca de qual delas deve prevalecer, evitando-se confusão e incerteza na contagem dos prazos processuais peremptórios.

Assim, há de prevalecer a intimação prevista no art. 5º da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6º do artigo 5º atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo a credibilidade e eficiência desses sistemas.

Caso preponderasse a intimação por forma geral sobre a de feitio especial, quando aquela fosse primeiramente publicada, é evidente que o advogado cadastrado perderia o prazo para falar nos autos ou praticar o ato, pois, confiando no sistema, aguardaria aquela intimação específica posterior.

Conforme jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, tem preferência a intimação eletrônica em caso de duplicidade de intimações, restando inócua eventual publicação em diário eletrônico, prevalecendo a intimação realizada via portal eletrônico para fins de contagem dos prazos. Confira-se:

“DIREITO PROCESSUAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES: PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO E POR PORTAL ELETRÔNICO (LEI 11.419/2006, ARTS. 4º E 5º). PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Lei 11.419/2006 - Lei do Processo Judicial Eletrônico - prevê dois tipos de intimações criados para atender à evolução do sistema de informatização dos processos judiciais. A primeira intimação, tratada no art. 4º, de caráter geral, é realizada por publicação no Diário da Justiça Eletrônico; e a segunda, referida no art. 5º, de índole especial, é feita pelo Portal Eletrônico, no qual os advogados previamente se cadastram nos sistemas eletrônicos dos Tribunais para receber a comunicação dos atos processuais. 2. Embora não haja antinomia entre as duas formas de intimação previstas na Lei, ambas aptas a ensejar a válida intimação das partes e de seus advogados, não se pode perder de vista que, caso aconteçam em duplicidade e em diferentes datas, deve ser garantida aos intimados a previsibilidade e segurança objetivas acerca de qual delas deve prevalecer, evitando-se confusão e incerteza na contagem dos prazos processuais peremptórios. 3. Assim, há de prevalecer a intimação prevista no art. 5º da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6º do art. 5º atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas. Caso preponderasse a intimação por forma geral sobre a de feitio especial, quando aquela fosse primeiramente publicada, é evidente que o advogado cadastrado perderia o prazo para falar nos autos ou praticar o ato, pois, confiando no sistema, aguardaria aquela intimação específica posterior. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos, afastando-se a intempestividade do recurso especial. (STJ - EAREsp: 1663952 RJ 2020/0035662-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/05/2021, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 09/06/2021)”.

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA SOBRE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO. INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. É intempestivo o recurso especial interposto após o prazo de 15 (quinze) dias úteis previsto nos art. 219 e 1.003, § 5º, do CPC/2015. 2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos EAREsp 1.663.952/RJ, em 19/5/2021, firmou entendimento de que, na hipótese de duplicidade de intimações, deve prevalecer a intimação eletrônica sobre a publicação no Diário de Justiça eletrônico. 3. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 2024365 MG 2021/0361735-2, Data de Julgamento: 09/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2022).”

Não é outro o posicionamento das Turmas Recursais:

“RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. IMPUGNAÇÃO INADMITIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

(...)

3. O colendo Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que, na hipótese de duplicidade de intimações, deve prevalecer a intimação eletrônica sobre a publicação no Diário de Justiça eletrônico, in verbis: DIREITO PROCESSUAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES: PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO E POR PORTAL ELETRÔNICO (LEI 11.419/2006, ARTS. 4º E 5º). PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Lei 11.419/2006 - Lei do Processo Judicial Eletrônico - prevê dois tipos de intimações criados para atender à evolução do sistema de informatização dos processos judiciais. A primeira intimação, tratada no art. 4º, de caráter geral, é realizada por publicação no Diário da Justiça Eletrônico; e a segunda, referida no art. 5º, de índole especial, é feita pelo Portal Eletrônico, no qual os advogados previamente se cadastram nos sistemas eletrônicos dos Tribunais para receber a comunicação dos atos processuais. 2. Embora não haja antinomia entre as duas formas de intimação previstas na Lei, ambas aptas a ensejar a válida intimação das partes e de seus advogados, não se pode perder de vista que, caso aconteçam em duplicidade e em diferentes datas, deve ser garantida aos intimados a previsibilidade e segurança objetivas acerca de qual delas deve prevalecer, evitando-se confusão e incerteza na contagem dos prazos processuais peremptórios. 3. Assim, há de prevalecer a intimação prevista no art. 5º da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6º do art. 5º atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas. Caso preponderasse a intimação por forma geral sobre a de feitio especial, quando aquela fosse primeiramente publicada, é evidente que o advogado cadastrado perderia o prazo para falar nos autos ou praticar o ato, pois, confiando no sistema, aguardaria aquela intimação específica posterior. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos, afastando-se a intempestividade do recurso especial. (STJ - EAREsp: 1663952 RJ 2020/0035662-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/05/2021, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 09/06/2021)

(...)

8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Ante o exposto, e por tudo que mais consta, INADMITO a impugnação ao cumprimento de sentença por ausência de pressupostos processuais, nos termos do art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil. Passo seguinte determino a intimação do Requerido para no prazo de 15 dias comprovar a OBRIGAÇÃO DE FAZER determinada em sentença, que se consubstancia na implantação do benefício de auxílio-doença em nome da requerente, com data a partir do requerimento administrativo, calculado na base de 100% dos salários de contribuição, e sua conversão em aposentadoria por invalidez a partir da data do laudo médico, sob pena de multa diária a ser fixada oportunamente. Independentemente das informações acima, determino a remessa dos autos para fins de cálculo do débito junto ao sistema S.R.P. nos termos do art. 4º, do Provimento nº 20/2020-CM”, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 9. Recurso improvido. O Recorrente arcará com honorários advocatícios arbitrados em R$1.000,00 (um mil reais). Valmir Alaércio dos Santos Juiz de Direito – Relator

(TJ-MT - RI: 00058249320158110013, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 14/04/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 17/04/2023)”.

“RECURSO INOMINADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PROCESSO ELETRÔNICO - ART. 6º, § 5º, DA LEI 11.419/2006 – CITAÇÃO E INTIMAÇÃO PESSOAL - VALIDADE DA INTIMAÇÃO PELO SISTEMA ELETRÔNICO DO PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO (PJE) - AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DO DÉBITO - ACRÉSCIMO DA MULTA DE 10% (DEZ POR CENTO) PREVISTA NO ARTIGO 523, § 1º, DO CPC –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-MT - RI: 10034958120218110013, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 20/07/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 24/07/2023)”.

“MANDADO DE SEGURANÇA – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO – INTIMAÇÃO VIA DJE E VIA SISTEMA – PRAZOS QUE SE CONFIGURAM DIFERENTEMENTE NÃO RECEBIMENTO DO RECURSO PELA INTEMPETIVIDADE – DUPLA INTIMAÇÃO QUE REABRE PRAZO – SEGURANÇA CONCEDIDA. Intimação da sentença realizada tanto via DJE, quanto via sistema. Embora o decurso do prazo seja distinto em relação aos mecanismos utilizados para a comunicação processual, é de se entender que o ato atendeu ao prazo, se realizado ao tempo de qualquer das formas, eis que a intimação posterior, deve ser caracterizada como marco inicial do prazo. Ausente o julgamento do Tema 1180 – STJ é de se adotar entendimento que afasta prejuízo à parte que se valeu do prazo a ele indicado por uma das formas de intimação efetivada. Segurança concedida.

(TJ-MT - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 1001330-80.2023.8.11.9005, Relator: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Data de Julgamento: 13/05/2024, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 17/05/2024)”.

De fato, como visto acima, a validade da intimação eletrônica sobre aquela feita via Diário da Justiça é evidente.

Todavia, no caso dos autos, observa-se, pela aba dos expedientes processuais, que os requeridos registraram ciência da sentença em 30/10/2024:

Acerca dos prazos processuais no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, dispõe a Lei n.º 12.153/2009:

“Art. 7º.

Não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público, inclusive a interposição de recursos, devendo a citação para a audiência de conciliação ser efetuada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias”.

Além disso, o Enunciado da Fazenda Pública n.º 13 do FONAJE preleciona:

“ENUNCIADO 13 – A contagem dos prazos processuais nos Juizados da Fazenda Pública será feita de forma contínua, observando-se, inclusive, a regra especial de que não há prazo diferenciado para a Fazenda Pública – art. 7.º da Lei n. 12.153/09 (XXXIX Encontro – Maceió-AL)”.

Assim, considerando que a ciência da sentença ocorreu em 30/10/2024 e, tendo em vista que os requeridos não gozam de prazo em dobro para recorrer, o recurso, interposto no dia 25/11/2024, é manifestamente intempestivo.

Logo, é o caso de não conhecer do recurso, conforme vem decidindo esta Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO – INTIMAÇÃO DA SENTENÇA EM 29/06/2023 – CIÊNCIA DO MUNICÍPIO RECORRENTE EM 03/07/2023 – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO INOMINADO – PRAZO DE 10 DIAS PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO INOMINADO NÃO OBSERVADO – PRECLUSÃO TEMPORAL – ENUNCIADO 13 DOS JUIZADOS ESPECIAIS: NÃO HÁ PRAZO DIFERENCIADO PARA A FAZENDA PÚBLICA – RECURSO INOMINADO INTEMPESTIVO – NÃO CONHECIMENTO.

(N.U 1001255-22.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 25/04/2024, Publicado no DJE 26/04/2024)”.

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO PROMOVENTE. INTEMPESTIVO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Não preenchido o requisito recursal de admissibilidade, representado pela tempestividade, inviável o seguimento de qualquer espécie recursal. 2. Recurso não conhecido.

(N.U 1000674-58.2022.8.11.0017, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 05/08/2024, Publicado no DJE 08/08/2024)”.

Diante do exposto,
NÃO

CONHEÇO
do recurso
, diante de sua intempestividade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais e o Enunciado n.º 122 do FONAJE, condeno as partes recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação. Entretanto, deixo de condená-los ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4º do Provimento n. 27/2004-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da
sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2025